Tribunal: TJDFT
Processo: 0745915-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0745915-56.2023.8.07.0001 Classe: Apelação Cível Apelante: Tim S/A Apelado: Getúlio Alves de Lima D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Tim S/A (Id. 57690093) contra a sentença (Id. 57690089) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Após o julgamento do presente recurso pela Egrégia 2a Turma Cível, as partes formularam requerimento de homologação da transação e de extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi trazido aos presentes autos (Id. 60143755). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que haverá o exame do mérito nos casos em que houver a homologação da transação. O teor do documento referido no Id. 60143755 evidencia a intenção expressa das partes em homologar a transação celebrada. Ocorre que o recurso já foi julgado, tendo sido inclusive exaurida a atividade jurisdicional em 2o grau. Por essa razão o requerimento formulado deve ser homologado pelo Juízo singular, na fase de cumprimento de sentença. Por essa razão, uma vez certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator